Tribunal: TJDFT
Processo: 0721813-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS LOCATÍCIOS. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. ENCARGOS DEVIDOS ATÉ A IMISSÃO NA POSSE. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 502 do CPC, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. No caso concreto, a despeito de as partes litigantes da presente ação serem as mesmas da ação de despejo mencionada pelos apelantes, as causas de pedir são distintas. Uma versou sobre a desocupação do imóvel locado. A outra pleiteia encargos locatícios inadimplidos.
2. Apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu.
3. Não há demonstrativos concretos de que os apelantes, de fato, desocuparam o imóvel após a sentença mandamental da ação de despejo. A bem da verdade, o contexto narrado milita em sentido contrário, pois é justamente nesse lapso de tempo que o autor-apelado busca os encargos locatícios.
4. Ausente qualquer elemento idôneo a corroborar a tese recursal, inviável que seja acolhida. Logo, adequada a sentença que impôs o dever de adimplemento dos encargos locatícios até o momento em que o autor-apelado tomou para si o bem. Precedentes.
5. Apelação conhecida e não provida.